Tribunal: TJES
Processo: 5006387-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006387-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: JUCELIA DO CARMO MAGNAGO PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006387-94.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDO: JUCELIA DO CARMO MAGNAGO PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL 2.405/2001. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ADQUIRIDA EM EXERCÍCIO. SERVIDORA APOSENTADA. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO É DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente,de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
JUCELIA DO CARMO MAGNAGO PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
,sob argumento que a autora se aposentou perante a Administração – Secretaria de Finanças – contudo, não teria percebido valores do resíduo remanescente referente à produtividade, no montante de R$ 25.799,05 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e cinco centavos) de período quando ainda estava em exercício.

Contestação apresentada ao ID 8645148.

O juízo sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8645152):

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa devido à autora
JUCELIA DO CARMO MAGNAGO PEREIRA
, no valor de R$ 25.799,05 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e cinco centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF), data a partir da qual o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8645154), alegando que a demandante não possui direito a verba pleiteada por força de sua aposentadoria.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8645156, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em breve síntese dos autos, tem-se que a requerente laborava na secretaria de finanças da Municipalidade ré/recorrente e que se aposentou em
setembro de 2022
, entretanto, alegou ter valores a receber referente a gratificação de quando ainda em exercício da função.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que a negativa ao pagamento seria devida, pois somente os servidores em efetivo exercício fariam
jus
ao percebimento da referida gratificação, ao examinar a Lei 2.405/2001, nota-se que o fato gerador do benefício seria o bom desempenho das atividades desenvolvidas respectivo órgão, ou seja, decorre da função desempenhada pelo servidor, de acordo com os critérios previamente estabelecidos
vejamos:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, como estimulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 2º A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, e aos que atuam em cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e para a maior eficiência e eficácia das tarefas inerentes à Administração Tributária.

Art. 3º A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Nessa perspectiva, a recorrida colacionou nos autos prova do fato gerador, pois ao analisar o histórico de lançamentos da gratificação por produtividade em nome da autora, vê-se que esta serviu efetivamente, na forma da lei, fazendo jus ao percebimento (ID 8645144).

Desse modo, mesmo aposentada a recorrida faz jus ao recebimento do saldo remanescente discriminado no artigo 20, §10, da Lei 2.405/2001, por se tratar de direito adquirido, isto é, ao tempo da aposentadoria da servidora, cabia à Municipalidade, ter pago a respectiva diferença na gratificação, eis que os requisitos legais foram devidamente preenchidos.

Assim, ante o cumprimento das exigências legais para o percebimento da gratificação pela recorrida, não se pode reconhecer que a aposentadoria constitui fato extintivo do direito, pois se a lei determina como fato gerador a efetividade na produção, o pagamento é a consequência legal que pode ser cumprida após a aposentadoria do servidor, sem que haja ilegalidade, pelo que voto pela manutenção da sentença.

A propósito, a questão posta nos autos já foi examinada pelas Turmas Recursais do TJES em casos análogos e a título exemplificativo, cito: 1) Recurso Inominado n. 5001551-78.2023.8.08.0048, de relatoria do Dr. Salomão A. Z. Spencer Elesbon, julgado em 27/08/2024 na 2ª Turma Recursal; 2) Recurso Inominado n. 5012501-20.2021.8.08.0048, de relatoria do Dr. Idelson Santos Rodrigues, julgado em 28/10/2023 na 1ª Turma Recursal; 3) Recurso Inominado n. 0009127-81.2021.8.08.0048, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, julgado em 25/10/2022 nesta 3ª Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)